Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-56.2018.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-56.2018.8.11.0006

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (EMBARGADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 897.823.991-91 (EMBARGANTE), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), DIEGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 011.726.341-90 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA (EMBARGANTE), ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 897.823.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 011.726.341-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 011.726.341-90 (EMBARGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA (EMBARGADO), ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 897.823.991-91 (EMBARGADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA OU ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO VERBAL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Para a concessão da benesse, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

2. A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

3. No caso, a declaração de IRPF juntado aos autos, por si só, afasta a aludida hipossuficiência, pois demonstra que o recorrente possui condição financeira incompatível com a situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

4. Não há que se falar em sucumbência mínima, quando evidente a discrepância entre o valor pedido e o valor da condenação.

5. Em sendo assim, o caso seria de apenas majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado no ato sentencial no percentual cabível ao ora embargante, tendo em vista o desprovimento do apelo apresentado pelos ora embargados.

6. Entretanto, o juízo de origem fixou a verba honorária no percentual máximo legal permito, isto é, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que impossibilita a pretendida majoração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por KELCIO JUNIO GARCIA
,
com o fito de reformar sanar suposta omissão contida no acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto e negou provimento ao apelo apresentado pelos ora embargados (ID 160103678).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de analisar o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado no apelo.

Defende que, é hipossuficiente, conforme se infere dos documentos por ele juntados, a saber: certidão de protestos em cartório de notas, bem como, declaração de IRPF 2021/2022 e extratos bancários, não dispondo de recursos financeiros para arcar com os ônus da sucumbência e o preparo recursal.

Sustenta que, com o provimento parcial do seu recurso de apelação, resta evidenciada a sua sucumbência mínima, de maneira que os ora embargados devem arcar integralmente com a verba sucumbencial (ID 160643159).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

No caso, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de analisar o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado no apelo.

Defende que, é hipossuficiente, não dispondo de recursos financeiros para arcar com os ônus da sucumbência e o preparo recursal.

Sustenta que, com o provimento parcial do seu recurso de apelação, resta evidenciada a sua sucumbência mínima, de maneira que os ora embargados devem arcar integralmente com a verba sucumbencial (ID 160643159).

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao pedido de justiça gratuita, tem-se que, para a concessão da benesse, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, o recorrente colacionou alguns documentos aos autos, dentre eles: certidão de protestos em cartório de notas, bem como, declaração de IRPF 2021/2022 e extratos bancários.

No entanto, a própria declaração de IR indica que o ora recorrente fez um empréstimo, sem fiança, ao Sr. Raphael Cazelli, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), bem como tem disponibilidade financeira no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (ID 135971963 - Pág. 3/9 - fls. 984/990).

Assim, tal documento, por si só, afasta a aludida hipossuficiência, pois demonstra que o recorrente possui condição financeira incompatível com a situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

Por sua vez, no que diz respeito ao ônus de sucumbência, melhor sorte não socorre o embargante.

Isso porque, extrai-se da inicial que o autor/apelante, ora embargante, pleiteou a cobrança da quantia de R$ 867.000,00 (oitocentos e sessenta e sete mil reais), correspondente ao suposto percentual contratado verbalmente de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico dos requeridos auferido nas ações por ele patrocinadas.

Com o julgamento do recurso de apelação por ele interposto, a sentença foi parcialmente reformada para majorar os honorários advocatícios contratuais arbitrados pelo juízo singular (R$ 120.500,00) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Nesse contexto, tem-se que, embora tenha o autor/apelante, ora embargante, se sagrado parcialmente vencedor no recurso de apelação por ele interposto, não há que se falar em sucumbência mínima, dada a discrepância do valor pedido e a condenação.

Em sendo assim, o caso seria de apenas majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado no ato sentencial no percentual cabível ao ora embargante, tendo em vista o desprovimento do apelo apresentado pelos ora embargados.

Entretanto, o juízo de origem fixou a verba honorária no percentual máximo legal permito, isto é, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que impossibilita a pretendida majoração.

Com efeito, a rigor do
§ 2º, do art. 85, do CPC, diploma aplicável à espécie, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, observando-se os critérios elencados nos incisos do referido parágrafo.

Logo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Assim, levando-se em consideração a disposição legal acima mencionada, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo o juízo de origem observou os critérios legalmente estabelecidos para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. 3.

Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico, incide na fixação dos honorários sucumbenciais a regra do art. 85, §2º, do CPC
. (TJMT - Ap 63593/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, sem efeitos infringentes, apenas para sanar umas das omissões apontadas e, assim, indeferir o pedido de justiça gratuita formulada pelo autor, ora embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023